Tribunal: STF
Processo: ARE 1413433
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIA E CULPA ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUIÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). INSTÂNCIAS JUDICIAIS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA: INDEPENDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AMBOS AGRAVOS: CONHECIMENTO, EM PARTE, E NEGATIVA DE PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA.



    1. Trata-se de agravos contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE. FRAUDE EM CONCURSO VESTIBULAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. ATOS ÍMPROBOS CARACTERIZADOS. PENAS MANTIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA IMPOSTA. 



    1. A contagem prescricional da Ação de Improbidade Administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990. 



    2. A disposição da lei de que a falta administrativa prescreverá no mesmo prazo da lei penal, leva a uma única interpretação possível, qual seja, a de que este prazo será o mesmo da pena em abstrato, pois este, por definição originária, é o prazo próprio prescricional dos crimes em espécie. Precedentes do STJ. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento acerca da possibilidade de utilização emprestada de prova produzida em âmbito criminal em procedimento administrativo disciplinar e em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, desde que observadas as formalidades próprias à produção probatória. 



    4. Demonstrados os atos ímprobos praticados, consistente em fraude ao concurso vestibular de Medicina da UNINGÁ de 2011, bem como quanto ao descumprimento de ordem judicial e a destruição indevida de provas, ciente do caráter ilícito das condutas contrárias aos princípios da Administração Pública, resultante configurada a prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 11, caput e incisos I e V, da Lei n. 8.429/1992. 



    5. Observando o princípio da proporcionalidade, as penas aplicadas devem ser mantidas.



    6. Evidenciada a tentativa de ludibriar o juízo, com a indicação de absolvição em processo criminal que não diz respeito aos fatos abordados na presente ação, enquanto omitida a condenação penal em relação aos fatos objeto deste feito, os réus devem ser condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 1% do valor da condenação.”



    (e-doc. 100; grifos acrescidos)



    2. O recurso de embargos de declaração movido conjuntamente por Unidade de Ensino Superior Ingá Ltda. e por Ricardo Benedito de Oliveira foi improvido (e-doc. 167).



    3. Nas razões dos recursos extraordinários (e-doc. 111 e e-doc. 116), os recorrentes afirmam, em suma, ter sido violado o art. 5º, caput, e inc. XLVI, da Constituição da República. Apontam contrariado o enunciado nº 523 da Súmula do STF. Pretendem a nulidade do processo, tendo em vista a deficiência da defesa realizada pelo advogado que os representava. Discorrem sobre a impossibilidade de dupla condenação — na esfera penal e administrativa — pelo mesmo fato. Aludem ao que decidido na Rcl nº 41.557/SP, sustentando que a condenação havida na seara penal impede o prosseguimento da ação cível por improbidade administrativa.



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, quanto à arguição de nulidade do processo por deficiência da defesa realizada pelo então procurador que representava os recorrentes, o Colegiado de origem assim deixou consignado, no acórdão relativo aos embargos de declaração:



    “- Da preliminar de nulidade por ausência de defesa técnica 



    Arguem os embargantes, em síntese a nulidade dos atos processuais, diante da inequívoca deficiência da defesa, invocando os princípios do direito penal e as garantias do processo penal, com a consequente aplicação da Súmula nº 532, do STF. Alternativamente, requerem ao menos seja reconhecida a nulidade relativa, oportunizando-se nova apresentação de defesa, garantindo assim o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, que lamentavelmente não foi assegurado em razão da deficiência técnica do então advogado constituído.



(...)



    No tocante às questões trazidas pelos embargantes, afasto, de plano, a pretendida aplicação da Súmula nº 523 do STF, cuja incidência é restrita ao processo penal.



(...)



    No caso dos autos, sequer se está discutindo a ausência de intimação para a notificação prévia, mas, sim, a não-apresentação da defesa preliminar pelo advogado regularmente constituído. De qualquer forma, a citação válida e o oferecimento de contestação evidenciam a ausência de prejuízo aos requeridos.



    Veja-se que no caso dos autos sequer se pode cogitar em ausência de defesa na medida em que os réus constituíram regularmente advogado de sua confiança, que atuou em seu favor durante a instrução, recorrendo, inclusive, da sentença condenatória, restando perfectibilizados todos os atos necessários para a sua defesa. 



    De mais a mais, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994, o advogado atua em nome de seus representados com autonomia, não lhe sendo exigível o êxito na demanda, mas, tão-somente a efetiva observância de todos os meios necessários e específicos para a situação em concreto em busca da defesa de quem lhe conferiu poderes para agir em seu nome.



    Nesse contexto, eventual insucesso na lide da parte representada por advogado regularmente constituído, em razão do não-acolhimento da tese defendida, não é capaz de ensejar a caracterização de deficiência de defesa, especialmente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa, ou mesmo colocar em dúvida a efetividade da prestação jurisdicional.”



    (e-doc. 107)



    4. Com efeito, os recursos, quanto à suposta inobservância dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, esbarram no óbice assentado no julgamento do Tema nº 660 do repertório da Repercussão Geral, pelo que deles não conheço, no particular. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema RG nº 660), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando, para apreciar o caso, se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Já no tocante ao alegado bis in idem, está pacificada, na doutrina e na jurisprudência, a independência entre as esferas penal, cível e ladministrativa. Assim, a absolvição no âmbito do processo criminal não impede a condenação, pelo mesmo fato, mas por fundamentos de outra natureza, na seara administrativa. 



    6. Nesse sentido, da independência relativa entre as instâncias penal e da improbidade administrativa, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR ORIGINÁRIO (MIN. JOAQUIM BARBOSA) QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INICIADA EM INSTÃNCIA INFERIOR (EM FACE DO DEP. FEDERAL NEWTON LIMA NETO) E REMETIDA AO STF. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ART. 89, DA LEI N° 8.666/93). ALEGAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE REPERCUTE NA AÇÃO PENAL E RETIRA A JUSTA CAUSA DA ACUSAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. ABSOLVIÇÃO CÍVEL BASEADA EM FALTA DE PROVAS. RECURSO REJEITADO. 1. Alegação de falta de justa causa para prosseguimento de ação penal iniciada em instância inferior e que foi remetida ao STF após diplomação do Deputado Federal Newton Lima Neto em virtude de julgamento pela improcedência do pedido em ação civil pública. 2. Impossibilidade de vincular ao juízo criminal a avaliação feita por juízo cível, ainda mais tratando-se de julgamento em instância inferior sob pena de eventual usurpação da competência criminal do STF. 3. No presente caso, verifica-se que a improcedência do pedido condenatório na ação civil pública por improbidade decorreu de falta de prova. 4. Na presente ação penal é possível a produção de prova suficiente para formação de convencimento condenatório, diante do caráter mais profundo da instrução criminal. 5. Recurso a que se nega provimento.”



    (AP nº 568-AgR/SP , Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 17/10/2013, p. 13/11/2013; grifos acrescidos)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDIGNIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME: PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA: ATO VINCULADO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA (ART. 134 DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.”



    (RMS nº 33.937/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 21/11/2016; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria criminal. Ação penal. Condenação. Crime previsto na lei de licitações. Alegação de improcedência da ação de improbidade administrativa. Controvérsia decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Independência das instâncias administrativa, civil e penal. Jurisprudência do STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 2. O acórdão recorrido afina com a jurisprudência desta nossa Corte, no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal. Independência essa que não fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes: MS 23.625, da relatoria do ministro Maurício Corrêa, HC 85.953, da minha relatoria, e RHC 91.110, da relatoria da ministra Ellen Graacie. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (AI nº 747.753-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 14/09/2010, p. 28/10/2010; grifos acrescidos)



    ‘Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento na ausência de vícios no procedimento administrativo que culminou com a cassação da aposentadoria do impetrante. Acúmulo patrimonial de servidor público incompatível com sua renda, o que lhe impõe o ônus de demonstrar sua regularidade. Independência entre as esferas cível, administrativa e penal. Inexistência de ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A segurança foi denegada pelo Superior tribunal de Justiça porque não se vislumbrou padecer de nenhum vício o processo administrativo em questão. 2. O acúmulo patrimonial de servidor público incompatível com sua renda impõe-lhe o ônus de demonstrar sua regularidade. 3. A definitiva rejeição de ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada com fundamento nos mesmos fatos, não interfere com a sorte da presente impetração, dada a absoluta independência entre as esferas cível, administrativa e penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 3.7259-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MISSÕES FORA DA SEDE DE LOTAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA AO DELIBERADO NA ESFERA PENAL. PROPORCIONALIDADE. 1. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 3. Inviável, em mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos invocados pela autoridade impetrada para caracterizar o ato doloso de improbidade e justificar a imposição da pena de demissão. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RMS nº 35.647-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 20/11/2020; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a aplicação de penalidade na instância administrativa é independente das esferas penal, cível e de improbidade administrativa. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (RE nº 736.351-AgR/SC, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/11/2013, p. 11/12/2013)



    7. Tampouco é pertinente aplicar ao caso o que decidido na Rcl nº 41.557/SP. No precedente citado, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, concluiu a Segunda Turma pela mitigação da independência das diversas esferas sancionadoras na hipótese específica de “negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal”, o qual seria “obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade”. Esse não é o caso dos autos. 



    8. No presente processo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região expressamente assentou a autoria e a atuação dolosa de Ricardo Benedito de Oliveira, então diretor da UNINGÁ, pelos atos de improbidade que ocasionaram as sanções impostas, mencionando, inclusive, ter havido condenação na esfera penal. Transcrevo, do acórdão recorrido, os seguintes trechos:



    “Absolvição na esfera penal. 



    Dizem os recorrentes que o réu Ricardo foi absolvido no julgamento da apelação na Ação Penal n. 5003932-11.2014.4.04.7003 por ausência de dolo, o que seria imodificável, em face da coisa julgada. 



    Em primeiro lugar, aponte-se que a sentença penal somente se reflete no âmbito cível quando reconhecer a inexistência do fato ou negativa de autoria. 



    De outro lado, diferentemente do que alegado, foi mantida a condenação de Ricardo Benedito de Oliveira em grau de apelação na Ação Penal n. 5003932-11.2014.4.04.7003, conforme a seguinte ementa:



(...)



    Ainda, consoante esclarecido “A absolvição a que se referem os apelantes diz respeito à Ação Penal n. 5001077-64.2011.4.04.7003, em que Ricardo foi absolvido da imputação de fraudes e inserções de dados falsos em sistema informatizado para obtenção ilícita de bolsas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) em cursos da UNINGÁ no ano de 2008. Os fatos apurados em tal ação penal nenhuma relação têm com os fatos apreciados nesta ação de improbidade administrativa.”



    Mérito. 



    Conforme a sentença, os fatos narrados são verdadeiros e restaram comprovados segundo as provas apresentadas e colhidas durante a instrução processual: 



    “Foram três as condutas irregulares praticadas pelos réus: (i) fraude no concurso vestibular; (ii) desobediência a ordem judicial legal; (iii) destruição de documentos verdadeiros.



    Não há dúvida de que a lista classificatória do concurso vestibular para o curso de Medicina, realizado em 2011, teve o seu conteúdo adulterado, mediante a inserção indevida de candidatos, falseando a verdadeira nota final obtida pelos mesmos, o que, evidentemente, prejudicou os demais vestibulandos. 



    A divulgação do resultado final do vestibular foi feita em 13/09/2011 (apenas dois dias depois da aplicação das provas), contendo 14 nomes em duplicidade. Diante da irregularidade, a UNINGÁ foi obrigada a republicar o resultado. Nessa republicação, os nomes dos candidatos em duplicidade foram mantidos, todos na posição mais benéfica, que não correspondia aos seus desempenhos reais (v. Evento 1, ANEXO3). 



    A fraude em questão foi devidamente apurada por meio de prova pericial, realizada pela Polícia Federal, cujos laudos se acham anexados aos Eventos 12 e 14 dos autos de Inquérito Policial n. 5008797-82.2011.4.04.7003, tendo sido praticada pela ré UNINGÁ, considerando que os documentos contendo as alterações das notas finais foram encontrados em servidores apreendidos naquele estabelecimento de ensino, conforme também comprovado pelos mesmos laudos.



    Fica claro que a fraude no concurso vestibular, de fato, ocorreu, com a atribuição de classificação indevida a alguns dos candidatos em detrimento de outros, bem como que a UNINGÁ, representada pelo réu RICARDO, procedeu à destruição de documentos verdadeiros, que poderiam ajudar a comprovar a ilegalidade, mesmo já tendo sido intimada judicialmente para exibição dos mesmos. 



    Muito embora haja independência entre as instâncias penal e civil, não se pode ignorar que essas e outras provas foram exaustivamente apreciadas nos autos de Ação Penal n. 5003932-11.2014.4.04.7003, que culminaram, em julgamento de segunda instância, com a condenação do réu RICARDO à reprimenda de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade (substituída por penas restritivas de direitos), acrescida de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa. 



(...)



    Denota-se que restou sobejamente demonstrados os atos ímprobos praticados, consistente em fraude ao concurso vestibular de Medicina da UNINGÁ de 2011, bem como quanto ao descumprimento de ordem judicial e a destruição indevida de provas, ciente do caráter ilícito das condutas contrárias aos princípios da Administração Pública, resultante configurada a prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 11, caput e incisos I e V, da Lei n. 8.429/1992.”



    (e-doc. 100).



    9. Do quanto expresso na decisão recorrida, tem-se que, somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos e da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa do que assentado pelo Colegiado a quo, providência inviável no âmbito extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Ante o exposto, conheço em parte dos agravos e, nessa parte, nego-lhes provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Ausente condenação em honorários advocatícios ma origem (e-doc. 89, p. 20), deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator